Tribunal: STF
Processo: HC 244980
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Alexandre Duarte Nunes, contra decisão monocrática do Superior Tribunal Militar que não conheceu do Recurso Extraordinário 7000436-41.2023.7.00.0000/DF. (eDOC 4, p. 37-39)



    Narra a impetrante que o paciente, ex-soldado do Exército, foi condenado a 6 meses de detenção pela prática do delito de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar. (eDOC 1)



    Afirma que a ação penal não preenche as condições de procedibilidade, porquanto o paciente, licenciado dos quadros das forças armadas, “não mais ostenta a condição de militar da ativa”. (p. 5)



    Defende que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, levando a ausência dessa condição à produção de reflexos cruciais à tramitação processual, bem como impeditivos à execução de sanção porventura imposta”. (p. 8)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “decretar a extinção da ação penal nº 7000064-52.2021.7.03.0203, diante da ausência de condição para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção”. (p. 12)



    O Juízo de origem prestou informações. (eDOCs. 9 a 12)



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, caso superado o óbice de admissibilidade, pela denegação da ordem. Veja-se a ementa:



    “Processo Penal Militar. Deserção. Condenação. Recurso extraordinário não conhecido. Decisão atacada por habeas corpus. Impetração contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal Militar. Uso indevido do writ como sucedâneo de agravo interno. Não conhecimento. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Paciente licenciado após deflagrada a ação penal militar e proferida a sentença condenatória. Interpretação do artigo 457, §§2º e 3º, do Código de Processo Penal Militar. Necessidade de constatação da condição de militar da ativa, condição de procedibilidade, apenas quando da instauração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, o posterior licenciamento. Precedentes do STF. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento do writ e, superada a preliminar, pela denegação da ordem”. (eDOC 15, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico não caber ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal Militar na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do STM, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática de Tribunal Superior, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Quanto à alegação de ausência de prosseguibilidade/procedibilidade da ação penal militar, pelo fato de o paciente não mais ostentar a condição de soldado, tal fato não tem o condão de repercutir no prosseguimento da ação penal, já que, ao tempo do oferecimento da denúncia, ele era militar da ativa. 



    Em casos semelhantes, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime militar. Perda da condição de militar. Prosseguibilidade da ação penal. 3. Não há se falar em extinção do processo em virtude da exclusão do acusado das Forças Armadas, mesmo no caso específico de deserção. 4. Agravo improvido”. (HC 222838 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 24.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento do paciente do quadro das forças armadas. (…) 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 178.791-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). (grifei)



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 152.740-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2019). (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 146.355-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018). (grifei)



    In casu, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem (eDOC 10, p. 2), a denúncia foi oferecida em 27.4.2020, com posterior licenciamento do soldado em 20.8.2021, de modo que deve o processo penal seguir seu curso regular. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente